Tribunal: STF
Processo: ARE 1396145
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jacobs Philippe Jean Arlette Guy interpôs o presente agravo contra decisão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal de origem (eDoc 23), que inadmitiu recurso extraordinário por ele deduzido à anotação de que a suposta ofensa ao texto constitucional teria ocorrido de forma reflexa, bem como seria aplicável, ao caso, o Enunciado nº 279 da Súmula desta Suprema Corte.



    Em suas razões recursais (eDoc 29), o recorrente refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, verifico que o recurso extraordinário foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado (eDoc 11):



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. VEÍCULOS E VALORES EM ESPÉCIE. OPERAÇÃO SUPER TRUNFO. INQUÉRITO POLICIAL. IMPORTAÇÃO IRREGULAR DE VEÍCULOS SUPERESPORTIVOS. INTERESSE PARA O PROCESSO. PROCEDÊNCIA LÍCITA. INDEMONSTRADA. BENS E VALORES SUJEITOS À PENA DE PERDIMENTO. 



    1. Os elementos probatórios até então colhidos nas investigações, indiciários de evasão de divisas e de importação irregular de veículos registrados no exterior, em tese caracterizadora do delito de contrabando, desaconselham o acolhimento das teses recursais. 



    2. A condição de eventual e futura imposição de pena de perdimento aos veículos de placas paraguaias e dos valores em espécie, caracterizam o interesse para a investigação. 



    3. Indemonstrados os requisitos necessários para o deferimento da restituição pretendida. 



    4. Apelação desprovida. 



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 19), o recorrente aponta violação ao art. 5º, incisos LIV, LVII e XXII, da Constituição Federal, e sustenta, em síntese, que “não há nenhum elemento nos autos que indique que os valores apreendidos possam ser produto ou provento de qualquer ilícito, não podendo a manutenção da apreensão ser justificada em presunções infundadas”. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Correta a decisão agravada.



    Registro, inicialmente, que a matéria articulada nas razões recursais não foi debatida na origem, de modo que, ausente o necessário prequestionamento da matéria constitucional, incide o óbice do Enunciado n° 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes (ARE 1.252.292-AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.263.579 AgR, ministro Gilmar Mendes; ARE 1.275.172 AgR, ministro Presidente; ARE 1.294.049 AgR, ministro Roberto Barroso; RE 1.287.112 AgR, ministra Cármen Lúcia): 



    I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



    (ARE 1.287.745-AgR/PR, Ministro Ricardo Lewandowski)



    De outro lado, ainda que superado referido óbice, razão não assistiria ao recorrente. 



    É que a invocação do princípio constitucional do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório foi considerada pelo Plenário desta Corte destituída de repercussão geral, porquanto a matéria impugnada, em casos tais, articula violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa (ARE 748.371-RG/MT, Ministro Gilmar Mendes): 



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    Observo, por fim, no que concerne às demais alegações, principalmente àquela de que “jamais houve a prática dos delitos imputados ao Recorrente”, que o acórdão impugnado assim fundamentou a sua decisão (eDoc 11):



    Conforme se viu, a questão controvertida nesta apelação se circunscreve ao pleito de restituição de i) dois veículos com placas paraguaias, e ii) valores em espécie, em euros e em reais.



    [...]



    A primeira tese defensiva diz com a impossibilidade técnico-jurídica de considerar que tais valores sejam fruto do delito de evasão de divisas, que a defesa alega pressupor a saída de recursos do país, e não a sua entrada. Além disso, sustenta que nem mesmo a figura conhecida como dólar-cabo invertido possibilitaria a manutenção dessa apreensão. 



    Cabe referir as pertinentes considerações alinhadas pela i. Procuradora Regional da República Maria Emília Corrêa da Costa, firmatária do Parecer da Procuradoria Regional da República, apontando a existência de indícios do crime de evasão de divisas.



    [...]



    A linha argumentativa de que os valores apreendidos são baixos, compatíveis com a realidade financeira do apelante, em que pese verdadeira, não se apresenta juridicamente válida. 



    No contexto em que eventualmente esses valores podem ser identificados como produto ou proveito de ilícito, o seu montante será passível de perdimento, o que autoriza a manutenção da apreensão. 



    De similar forma, a diferença entre os valores apreendidos em espécie e o valor da fiança prestada não tem o condão de autorizar a restituição montante apreendido, vez que a fiança, forma de vincular o preso solto à investigação, nos termos do art. 336 do Código de Processo Penal, tem como destinação atender ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, em caso de condenação. 



    De igual maneira, a existência de imóveis objeto de sequestro - formalmente em nome de Raquel, e alegadamente adquiridos com recursos advindos de Philippe -, em que pese indisponibilizados ao fundamento de que seriam produto ou proveito de ilícito, não possuem a mesma liquidez do dinheiro em espécie, razão pela qual também não enseja a restituição.



    Conclusivamente, a possibilidade de perdimento futuro dos valores em espécie apreendidos, desautoriza a restituição. 



    No que toca ao pleito de restituição dos veículos apreendidos, com placas paraguaias, melhor sorte não alcança o recurso.



     De pronto, há de ser fixado, em que pese em sede inquisitorial, que se apresenta em tese caracterizada a condição dos veículos como objeto do investigado crime de contrabando. Mais uma vez, calha colacionar o conteúdo do parecer da Procuradoria Regional da República, que descreve os elementos ora disponíveis que indicam, em tese, a condição de objeto material de contrabando dos veículos Ferrari FF (FFF660) e Porsche GT2 RS 911 (THE911): [...]



    Assim sendo, considerando que a sentença recorrida manteve os termos do indeferimento liminar da devolução dos veículos, ao fundamento de que a Ferrari, modelo FF, placa paraguaia FFF660 e o Porsche, modelo GT2 RS911, placa paraguaia THE911 representam o próprio objeto material do delito de contrabando em investigação; que remanesce dúvida fundada acerca do direito do requerente; e que se faz presente o interesse dos bens para a investigação, em face da possibilidade de que esses possam vir a ser caracterizados como produto ou proveito dos delitos investigados, tenho que descabe dar provimento ao apelo. (grifei)



     



    Vê-se, desse modo, que para divergir de tal entendimento seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente agravo.



    4. Publique-se.



Brasília, 5 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente